Tribunal: TJES
Processo: 0004246-98.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004246-98.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANA CARRERO DO NASCIMENTO

APELADO: BANESES CLUBE DE SEGUROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERDA FUNCIONAL PARCIAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), DO QUADRIL DIREITO. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NO CONTRATO. TABELA QUE CORRESPONDE ÀQUELA VEICULADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANQUILOSE TOTAL DE QUADRIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
POR A PARTE ESTAR AMPARADA PELO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I.
O Contrato entre Seguradora e Segurado, revela impositiva a observância estrita dos termos de contratação estabelecidos expressamente na Apólice, para os fins aferição das condições de pagamento do valor da indenização, no caso de ocorrência sinistro, senão vejamos o que dispõem os artigos 757 e 758, do Código Civil.

II.
Analisando a relação contratual em tela (Apólice de Seguro nº 33.154, às fls. 84/), verifica-se que consta às fls. 97-verso/98, uma tabela expressa e clara, indicativa do valor do Capital Segurado, proporcional ao grau de cada invalidez. Referida tabela trata-se daquela veiculada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, não se tratando de livre disposição contratual imposta pela Recorrida/Seguradora.

III.
In casu,
o Laudo Médico (fls. 138/139 e fls. 149/151) informou que a Recorrente teve perda funcional parcial, de 25% (vinte e cinco por cento), do quadril direito, sendo que, observando a Tabela de Invalidez Permanente por Acidente, a anquilose total de um quadril equivale a 20% (vinte por cento) da importância segurada.

IV.
A aplicação dos preceitos contratuais, no caso
sub examine,
implica na redução de 20% (vinte por cento) do valor máximo da indenização (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), por se tratar de anquilose de quadril, obtendo-se, assim, a apuração do
quantum
indenizatório no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, referido valor deve ser reduzido, ainda, para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do mesmo, para tornar a indenização proporcional ao grau das sequelas residuais, como é o caso dos autos, levanto ao montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que já foram pagos administrativamente pela Seguradora.

V.
A Recorrente não comprovou nos autos que a anquilose do quadril foi total, para fazer jus ao pagamento de indenização no montante de 20% (vinte por cento) do valor máximo, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pretende em sede Recursal.

VI.
Em relação ao Laudo Pericial Judicial (fls. 200/), o mesmo foi expresso ao concluir que
“Periciada teve acidente com fratura da bacia, sendo submetida à tratamento conservador, com bom resultado. A fratura da bacia deixa como sequela a impossibilidade de abertura total das pernas, conhecido como "espacate", realizado no balé, bem como a impedirá de ter um parto normal, sendo necessário a indicação de cesariana em uma possível gestação. Não há incapacidade para atividades profissionais, exceto balé”.

VII.
A incapacidade permanente da Recorrente é parcial/residual, uma vez que só se encontra incapacitada para realização de balé e de parto normal, não havendo falar-se em incapacidade total, o que afasta o recebimento da indenização securitária no total pleiteado.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, por estar amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

RAYANA CARRERO DO NASCIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 222/228) em razão da
SENTENÇA
(fls. 216/218) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
ajuizada pela Recorrente em face de
BANESTES CLUBE DE SEGUROS
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando
“
a requerente ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”,
suspendendo
“a cobrança das rubricas fixadas em face da requerente, por ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a apelante sofreu uma a fratura de ramo púbico direito na pelve, contusão do punho direito AINEs e trauma na face”;
II)
“o perito que é médico obstetra e não ortopedista, não soube no laudo, mensurar em % (porcentagem) o grau da lesão da apelante, causando assim dificuldade no entendimento, tão logo, - por diversas vezes, se fez contraditório em relatar o grau da lesão e se tinha ou não uma lesão parcial permanente”;
II)
“a apelante tem sim uma lesão parcial permanente que vai acomete-la pelo resto de sua vida”;
III)
“no tocante ao quantum indenizatório, a invalidez permanente da apelante, levando em consideração o pentual para ‘aniquilose total de um quadril’, é de 20% (vinte por cento), conforme previsto na tabela constante da Circular n° 29/91 da SUSEP”,
de modo que
“o valor da indenização securitária perfaz o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no presente caso, ou seja, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total constante da apólice de seguro (R$ 50.000,00)”;
IV)
“é clarividente que a apelante tem o direito de recebimento de indenização complementar de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), pois já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Em análise dos pedidos e argumentos expendidos na inicial, o Juízo
a quo
concluiu que a Recorrente não faz
jus
à indenização securitária complementar, no percentual almejado, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Conforme narrado, pugna a parte autora pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência da cobertura securitária por invalidez permanente contratada entre as partes. A requerida, por sua vez, arguiu já ter adimplido com o valor devido (R$ 2.500,00), considerando o grau de incapacidade sofrido pela requerente.

Entendo, de plano, que a pretensão autoral não merece guarida, pelos motivos que passo a expor
. É incontroverso que a requerente era participante de seguro de vida em grupo que figurava como estipulante o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A e como seguradora a requerida (Banestes Seguros S/A). A apólice nº 33.154, que delineia a relação jurídica entre as partes previa a cobertura dos seguintes riscos (fl. 82):

GARANTIAS CONTRATADAS

CAPITAL R$

Morte 40.000,00

Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acide. (ate) 50.000,00

Auxilio Funeral (ate) 2.000,00

Diária Internação Hospitalar p/ acidente 30 diárias de 250,00

Entre os riscos cobertos, previa o contrato entabulado a cobertura de invalidez permanente total/parcial por acidente até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com isso, após o acidente sofrido pela requerente, se fazia necessário averiguar o grau de incapacidade sofrido pela autora para que, desta forma, se pudesse aferir o montante a ser adimplido a título de indenização.

Nesse passo, aponta o laudo médico pericial às fls. 200/203, em consonância com o parecer médico apresentado quando da indenização na via administrativa (fls. 149/157), que a lesão sofrida pela requerente teve aptidão para caracterizar limitações residuais para atividades que exijam abertura plena das pernas e incapacidade para o parto normal. A propósito, transcrevo em parte o laudo pericial:

Considerações:

Periciada teve acidente com fratura de bacia, sendo submetida à tratamento conservador, com bom resultado. A fratura da bacia deixa como sequela a impossibilidade de abertura total das pernas, conhecido como “espacate”, realizado no balé, bem como a impedirá de ter parto normal, sendo necessário a indicação de cesariana em uma possível gestação. Não há incapacidade para atividades profissionais, exceto balé.

Quesitos do Requerido (fls. 167):

(...)

4) Se devido ao acidente, o (a) requerente sofreu incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada).

Resposta: Não há incapacidade para o trabalho, nem enfermidade incurável. Haverá sempre as limitações relatadas – para o exercício de balé e parto normal.

(...)

Quesitos do Requerente (fls. 183 e 184):

1) Especifique o Nobre Perito quais são as lesões/patologias ativas diagnosticadas na periciada Rayana Carrero do Nascimento.

Resposta: A periciada apresenta sequela álgica no local da fratura de bacia, principalmente nas mudanças de temperatura, fato comum de ser constatado em casos semelhantes.

(...)

12) Caso as limitações constatadas sejam decorrentes exclusivamente do acidente típico, quais são os membros/segmentos que possuem redução funcional? Favor indicar o membro e o respectivo percentual, conforme Circular 29/91 da SUSEP?

Resposta: A periciada apresenta limitações residuais para atividades que exijam abertura plena das pernas e incapacidade para o parto normal, não sendo estas alterações atingidas pela Circular 29/91.

13) Caso as limitações contatadas sejam decorrentes exclusivamente de acidente típico, qual o grau de redução da capacidade em cada membro/segmento (leve/média/intensa)? Favor considerar a Circular 29/91 da SUSEP.

Resposta: São lesões residuais, com as limitações já relatadas acima.

14) Considerando os dois percentuais acima indicados (percentual referente ao segmento afetado x percentual de redução de capacidade do segmento afetado) questiona-se: qual o déficit funcional final da periciada?

Resposta: A periciada apresenta déficit residual em suas funções laborativas. A grande alteração é a impossibilidade de ter um parto normal em sua vida reprodutiva.
(grifei)

Desta forma, é claro o laudo médico pericial em apontar que a lesão sofrida pela requerente não se trata de caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, ao passo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Circular nº 29/91 da SUSEP. No presente caso, a requerente somente apresenta limitações para ocasiões específicas que não refletem a perda ou debilidade permanente de um membro/sentido/função. Destaco, ainda, que a autora não colacionou aos autos nenhum outro elemento probatório passível de afastar a conclusão apresentada pelo perito e pela parte requerida.

Assim, certo que a requerente já foi indenizado pela seguradora requerida no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme procedimento administrativo de regulação do sinistro (fls. 153), se mostra inviável a pretensão autoral de complementação do montante segurado, sob pena de ser a seguradora ré condenada ao pagamento de indenização superior ao próprio dano segurado.”

Como cediço, o Contrato entre Seguradora e Segurado, revela impositiva a observância estrita dos termos de contratação estabelecidos expressamente na Apólice, para os fins aferição das condições de pagamento do valor da indenização, no caso de ocorrência sinistro, senão vejamos o que dispõem os artigos 757 e 758, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único
. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

“
Art. 758.
O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”

Sob este viés, analisando a relação contratual em tela (Apólice de Seguro nº 33.154, às fls. 84/), verifica-se que consta às fls. 97-verso/98,
uma Tabela expressa e clara, indicativa do valor do Capital Segurado, proporcional ao correspondente grau de cada invalidez
.

Cumpre ressaltar, ainda, que referida
Tabela
diz respeito àquela veiculada pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
, não se tratando de livre disposição contratual imposta pela Recorrida/Seguradora.

Nesta seara, o
Laudo Médico
(fls. 138/139 e fls. 149/151) informou que
a Recorrente teve perda funcional parcial, de 25% (vinte e cinco por cento), do quadril direito
, sendo que, observando a
Tabela de Invalidez Permanente por Acidente
, a anquilose
total
de um quadril equivale a 20% (vinte por cento) da importância segurada.

A aplicação dos preceitos contratuais, no caso
sub examine,
implica na redução de
20% (vinte por cento) do valor máximo da indenização (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), por se tratar de anquilose de quadril,
obtendo-se, assim, a apuração do
quantum
indenizatório no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto,

referido valor deve ser reduzido, ainda, para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do mesmo, para tornar a indenização proporcional ao grau das sequelas residuais, como é o caso dos autos, levanto ao montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que já foram pagos administrativamente pela Seguradora.

Destaca-se, neste ponto, que a Recorrente não comprovou nos autos que a anquilose do quadril foi total, para fazer jus ao pagamento de indenização no montante de 20% (vinte por cento) do valor máximo, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pretende em sede Recursal.

Em relação ao Laudo Pericial Judicial (fls. 200/), o mesmo foi expresso ao concluir que
“Periciada teve acidente com fratura da bacia, sendo submetida à tratamento conservador, com bom resultado. A fratura da bacia deixa
como sequela a impossibilidade de abertura total das pernas, conhecido como "espacate"
, realizado no balé, bem como a impedirá de
ter um parto normal
, sendo necessário a indicação de cesariana em uma possível gestação.
Não há incapacidade para atividades profissionais, exceto balé
”.

Destaco, neste ponto, alguns quesitos necessários ao deslinde da questão,
in litteris:

“(...)

10) Com base nos documentos médicos existentes nos autos, é possível afirmar que a periciada está capacitada para toda e qualquer atividade laboral ou possui apenas alguma limitação?

Resposta: Pode haver
pequena limitação na abdução da perna direita
,
sem comprometer sua função
, desde que não enveredar para a função de bailarina.

(...)

12) Caso as limitações constatadas sejam decorrentes exclusivamente do acidente típico, quais são os membros/segmentos que possuem redução funcional no período? Favor indicar o membro e o respectivo percentual, conforme Circular 29/91 da SUSEP?

Resposta: A periciada apresenta
limitações residuais
para
atividades que exijam abertura plena das pernas e incapacidade para o parto normal
, não sendo estas alterações atingidas pela Circular 29191.

13) Caso as limitações constatadas sejam decorrentes exclusivamente de acidente típico, qual o grau de redução da capacidade em cada membro/segmento (leve/média/intensa)? Favor considerar a Circular 29/91 da SUSEP.

Resposta:
São lesões residuais
, com as limitações já relatadas acima.”

Deste modo, verifica-se que
a incapacidade permanente da Recorrente é
parcial/residual,
uma vez que só se encontra incapacitada para realização de balé e de parto normal, não havendo falar-se em incapacidade total, o que afasta o recebimento da indenização securitária no total pleiteado.

Em decorrência do não acolhimento dos pedidos exordiais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, ante o que preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, por estar amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para, no mérito, nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, por estar amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)